Tribunal: TJSP
Processo: 2033152-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS IMÓVEIS EMBARGADOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033152-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A., são agravados
GEORGIA OLIVEIRA ADRIANO e GARIBALDI ADRIANO NETO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033152-10.2020.8.26.0000 -Voto no 47410
2
Agravo de Instrumento no 2033152-10.2020.8.26.0000
Agravante: China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.a.
Agravados: Georgia Oliveira Adriano e Garibaldi Adriano Neto
Interessado: Júlio Diaz
Comarca: Campinas
Voto no 47.410
EMBARGOS DE TERCEIRO - CONCESSÃO DE LIMINAR
PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS
IMÓVEIS EMBARGADOS REQUISITOS PREENCHIDOS
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de embargos de terceiro, da decisão que, com fulcro no
art. 678 do CPC, suspendeu a execução quanto aos imóveis
sob as matrículas no 6.966, 6.967, 6.968, 6.969 e 6.970 do
CRI de Jaguariúna.
Sustentam os agravantes a ilegitimidade
ativa dos agravados, ante a transmissão da posse e domínio
dos bens a “CRJ Comércio e Administração de Bens Próprios
Ltda”. Houve fraude de execução, pois tinham inequívoca
ciência da existência de ação contra o devedor, capaz de
reduzi-lo à insolvência. Não provaram ter agido de boa fé.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
A liminar resultou da verificação sumária e
superficial da posse, e da qualidade de terceiro mediante
valoração da prova documental pelo juiz.
Outras
considerações
descabem
nesse
momento, pois ainda serão examinadas mais de espaço e em
cognição aprofundada, observados contraditório e instrução
regular.
Segundo a boa doutrina, não é necessário
que a prova para esse recebimento “seja plena, completa,
afastando quaisquer dúvidas e já produzindo certeza. Uma
prova assim, dessa natureza e desse poder de
convencimento, somente é de exigir-se para a sentença
final de julgamento dos embargos. Contentar-se-á o juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033152-10.2020.8.26.0000 -Voto no 47410
3
aqui com a mera plausibilidade. É prova quantum satis para
o recebimento e o processamento dos embargos” (Hamilton de
Moraes e Barros, Comentários ao CPC, vol. IX/307, Forense,
1a. ed.), ou seja, suficiente em sede de cognição sumária
e limitada ao juízo de liminar.
Ressalte-se, por ora, menção nos embargos
de terceiro a ação de evicção e indenização movida pela
”CRJ” em face dos terceiros embargantes, bem como acórdão
que,
na

execução, não viu configurada fraude de execução(Agravo de Instrumento no
2258449-74.2016.8.26.0000,
de
Campinas,
22a.
Câmara,
relator o subscritor deste, j. em 06.04.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator